Tribunal: TJMT
Processo: 1037926-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037926-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), DELMAR ORTIZ PINHEIRO - CPF: 126.270.200-30 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO MORENO LOPES - CPF: 062.088.568-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO FIXAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, homologou memória de cálculo, manteve decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e afastou a aplicação do art. 85, §11, do CPC, deixando de fixar honorários
advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, à luz dos
arts
. 85, §1o, e 827 do CPC, especialmente diante da conversão da obrigação em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, afastando a fixação de honorários por inexistência de sucumbência na rejeição da exceção de
pré
-executividade.

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que não cabe condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de
pré
-executividade, por se tratar de incidente processual sem natureza autônoma.

5.
As decisões de primeiro grau não apreciaram a fixação de honorários, inexistindo pronunciamento prévio do juízo natural sobre a matéria.

6.
A análise da questão em sede recursal configuraria supressão de instância, em afronta aos princípios da
devolutividade
, da
unirrecorribilidade
e do devido processo legal.

7.
A fixação de honorários demanda análise de causalidade e sucumbência, o que exige instrução e apreciação originária.

8.
A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão afasta expressamente a fixação de honorários em exceção de
pré
-executividade por ausência de sucumbência. 2. É incabível a fixação ou majoração de honorários em sede recursal quando inexistente condenação na origem, sob pena de supressão de instância. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §1o e §11, 827 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1042653-46.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNI
OR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
por

BUNGE ALIMENTOS S/A

em

face d
o
A
córdão
(
id

339282358
)
proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do
Recurso d
e
Agravo de Instrumento
de igual número, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso a fim de homologar a memória de cálculo apresentada pela parte exequente, mantendo a decisão proferida na
e
xceção d
e
pré
-executividade

da Execução para entrega de coisa incerta n. 1000530-37.2021.8.11.0044 - da 2a Vara de Paranatinga, bem como decidiu por i
naplicável o §11 do art. 85 do CPC.

A
embargante
(id
339544898
)
alega

que

o Acórdão
é
omisso

ao deixar de fixar honorários em prol dos
seus

pat
r
onos
,

justificad
a
a
fixação
uma vez que a obrigação de dar coisa certa foi convertida em execução, nos termos d
o

A
rt. 85, §1o
e no Art. 827, ambos
do CPC
.

Pede o
acolhimento dos embargos,
para
que seja fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução
; subsidiariame
nte, pede a manifestação
expressa dos dispositivos legais que cita, para fins de prequestionamento da matéria
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O embargante (agravante) alega que o acórdão é omisso
ao deixar de fixar honorários advocatícios em prol dos seus patronos, pois a justificativa para a fixação está no Art. 85, §1o e no Art. 827, ambos do CPC
.

O

a
córdão (id
339282358)
está assim fundamentado:

Quanto ao pleito de fixação de honorários, entendo que não assiste razão à agravante.

Embora a rejeição da exceção de
pré
-executividade possa ser interpretada como manifestação favorável ao exequente, é igualmente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que:

“1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de
Pré
-Executividade (
EREsp
n° 1.048.043/SP,
DJe
29/6/2009).”

Trata-se, portanto, de manifestação interlocutória em fase executiva, que não constitui sucumbência apta a ensejar condenação em honorários, nos termos do art. 85, §1o, do CPC, cuja aplicação requer litígio resolvido com definição de vencido e vencedor, o que não se verifica na hipótese.

A propósito, assim já se manifestou esta C. Câmara em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e manteve a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição de exceção de
pré
-executividade. Fato relevante. Petição protocolada antes do julgamento noticiou o bloqueio mensal de R$ 5.000,00 em proventos de aposentadoria, decorrente de execuções trabalhistas. Embargante alegou hipossuficiência e juntou documentos diversos. Decisão embargada considerou insuficientes os elementos probatórios para concessão da gratuidade e manteve a condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo embargante justificam a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988; e (
ii
) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios diante da rejeição da exceção de
pré
-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação anexada não comprova a alegada hipossuficiência, especialmente diante da ausência de declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. A renda bruta mensal do embargante ultrapassa R$ 27.000,00. A fatura de cartão de crédito apresentada está em nome de terceira pessoa sem vínculo jurídico comprovado, sendo inidônea para a comprovação da hipossuficiência.
A jurisprudência do STJ entende que não cabe condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de
pré
-executividade, por se tratar de incidente processual sem natureza autônoma nem extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar a condenação em honorários advocatícios e manter o indeferimento da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência financeira do embargante impede a concessão da gratuidade da justiça.
2. É incabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de
pré
-executividade, por se tratar de mero incidente processual.”
(N.U 1025036-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

A mera oposição de exceção de
pré
-executividade, não acolhida por ausência de documentos comprobatórios, não possui força autônoma para configurar resistência processual qualificada.

Por conseguinte, não se encontram presentes os requisitos legais para fixação de honorários neste momento processual, não havendo falar em omissão ou nulidade da decisão.

Assim, não merece reforma o
decisum
nesse ponto.

Verifico que a insatisfação está no resultado da análise, pois o acórdão é claro
ao fundamentar a ausência de sucumbência
no julgamento da exceção de
pré
executividade realizado em primeiro grau.

A

primeira
decisão
proferida em
primeiro grau (decisão
agravada
-
id 325094867)
, na verdade,

é sil
e
nte sobre os
honorários
advocatícios
.
Com
a oposição de embargos
no primeiro grau
, a decisão integrativa
(id 325094869)
também
não se manifestou sobre a matéria, pois
limitou-se a indicar
:

Quanto à fixação de honorários, também não há omissão a ser suprida. A definição da verba sucumbencial exige deliberação própria e fundamentada, observando os critérios do art. 85 do CPC, não cabendo a sua inclusão em embargos de declaração quando inexistente lacuna de pronunciamento obrigatório. Pretensão de introduzir conteúdo novo por via integrativa não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

De igual modo, não há
menção a fixação de honorários
na decisão
(id 332519863)

que rejeitou a exceção de
pré
executividade, não havendo provocação do juízo natural para tanto.

A decisão de rejeição
(id 332519863)
foi
proferida após a interposição deste agravo de instrumento
, e
não pode ser objeto de análise deste recurso
. Não foi impugnada especificadamente, de maneira que não foi
oportunamente
contraditada
pela agravada
,
assim, a

análise neste momento fere
a

unirrecorribilidade
,
a
devolutividade
, o devido processo legal
de modo formal e substancial
.

A
fundamentação empregada pelo acórdão embargado
explica o porquê das decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau não terem fixado os honorários
sucumbenciais, justificando o
desprovimento do
recurso de agravo de instrumento, neste ponto.

A discussão sobre o cabimento de fixação dos honorários

advocatícios demanda a análise sobre a causalidade
,
o que seria

prematura
lá e
incabível
aqui
, sob pena de supressão de instância
.

Trago julgado
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 515, II, CPC) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO (ART. 525, CPC) – PENDÊNCIAS RELATIVAS A ITENS ESSENCIAIS DO IMÓVEL – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – CLÁUSULA PENAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO (ART. 413, CC) – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519/STJ – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A decisão homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil, sendo plenamente exigível em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado.

A impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) configura meio de defesa de cognição limitada, incumbindo ao executado demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação consubstanciada no título executivo.

Não comprovado o adimplemento integral das obrigações assumidas em acordo homologado judicialmente, especialmente diante da existência de pendências relacionadas a itens que afetam a habitabilidade e funcionalidade básica do imóvel (vedação de porta de entrada e funcionamento de registro de chuveiro), mantém-se a rejeição da impugnação.

A invocação genérica de normas técnicas da ABNT, desacompanhada de prova pericial idônea, não se revela suficiente para infirmar a conclusão do Juízo de origem quanto à persistência de vício construtivo alegado.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica de forma automática a qualquer descumprimento parcial, exigindo-se que a inexecução seja mínima e irrelevante, sem comprometer a finalidade econômica da obrigação, circunstância não evidenciada no caso concreto.

O pedido subsidiário de redução equitativa da cláusula penal, com fundamento no art. 413 do Código Civil, não tendo sido objeto de apreciação na decisão agravada, não pode ser conhecido em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Inviável a fixação ou majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando inexistente condenação na origem, nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 85, §11, do CPC.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se íntegra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com incidência das verbas previstas no art. 523, §1o, do CPC.

(N.U 1042653-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição
, nos termos do Art. 1.022 do CPC
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
OS REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026